Tribunal: TJSP
Processo: 1026374-46.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Faturas de consumo de energia elétrica – Prescrição para a cobrança da dívida pela concessionária – Prazo decenal – Prescrição afastada, com extensão da declaração de inexigibilidade para todas as faturas - Débito relativo a período posterior à saída da Autora do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Faturas de consumo de energia elétrica – Prescrição para a cobrança da dívida pela concessionária – Prazo decenal – Prescrição afastada, com extensão da declaração de inexigibilidade para todas as faturas - Débito relativo a período posterior à saída da Autora do imóvel correspondente à unidade consumidora - Responsabilidade do usuário atual – Obrigação de caráter pessoal e não de obrigação "propter rem" – O vínculo que se estabelece é entre a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e o usuário, o qual se beneficia dos serviços – Negativação do nome da Autora - Danos morais não configurados – Responsabilidade da consumidora pela comunicação sobre a alteração de titularidade da unidade consumidora – Providência não demonstrada - Exercício regular do direito do credor - Indenização indevida - Recurso provido, em parte.